Tribunal: STF
Processo: ADI 6051
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, assentou-se que a garantia do inc. I do art. 8º da Constituição da República não confere às entidades sindicais prerrogativa ilimitada contra a Administração Pública.



    2. A fixação de limites na lei para a concessão de licença a servidor público ocupante de cargo de dirigente sindical não contraria o princípio da autonomia sindical.